Tribunal: STM
Processo: 7000634-78.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MENTOR INTELECTUAL. AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO. TESE ACUSATÓRIA. DENÚNCIA. ADITAMENTO. MUTATIO LIBELLI. INEXISTENTE. ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.
1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria com civil, induz outros colegas de farda a erro, com a finalidade de obter, indevidamente, vantagem pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM.
2. O conjunto probatório é harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, documentos e dano ao patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a autoria e a materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes.
3. A circunstância agravante, prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais partícipes e possui o domínio dos fatos. Precedentes do STM.
4. A coautoria resta caracterizada mediante a comprovação do liame subjetivo entre os agentes - vínculo psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta, coordenada e em conluio, dirigida à obtenção de vantagem patrimonial indevida, atenta contra o patrimônio das vítimas em segundo grau e, por consequência, a Ordem Militar.
5. A Denúncia que, preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e, depois, restou ratificada pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não depende de aditamento para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse cenário, inexiste mutatio libelli.
6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo Ministerial. Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000634-78.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
PARA CONDENAR O EX-CB AER MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ,
COMO INCURSO NO ART. 251, C/C O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", AMBOS
DO CPM, POR 10 (DEZ) VEZES; E A CIVIL THÂMARA LÍGIA FERNANDES
CUTRIM DINIZ, NAS PENAS DO ART. 251, C/C O ART. 9º, INCISO III, "A",
AMBOS DO CPM, POR 10 (DEZ) VEZES, SENDO MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS FIXADOS NA SENTENÇA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000634-78.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. AUTORIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. MENTOR INTELECTUAL. AGRAVANTE.
AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO.
MENOR
IMPORTÂNCIA.
ATENUAÇÃO.
APLICAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO. TESE
ACUSATÓRIA.
DENÚNCIA. ADITAMENTO.
MUTATIO
LIBELLI.
INEXISTENTE. ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIDO.
DECISÕES UNÂNIMES.
1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria
com civil, induz outros colegas de farda a erro, com a finalidade de obter,
indevidamente, vantagem pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do
CPM.
2. O conjunto probatório é harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e
testemunhas, documentos e dano ao patrimônio), e foi produzido com a força
necessária para evidenciar a autoria e a materialidade delitivas, embasando a
condenação dos agentes.
3. A circunstância agravante, prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser
aplicada ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a
atividade dos demais partícipes e possui o domínio dos fatos. Precedentes do
STM.
4. A coautoria resta caracterizada mediante a comprovação do liame subjetivo
entre os agentes - vínculo psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta,
coordenada e em conluio, dirigida à obtenção de vantagem patrimonial
indevida, atenta contra o patrimônio das vítimas em segundo grau e, por
consequência, a Ordem Militar.
5. A Denúncia que, preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e,
depois, restou ratificada pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, não depende de aditamento para incluir vítimas arroladas desde a
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imputação originária. Nesse cenário, inexiste mutatio libelli.
6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo Ministerial.
Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo Defensivo, e
em dar provimento ao Recurso Ministerial, para condenar o ex-Cb Aer MARCUS VINÍCIUS
MORAES GOMES DINIZ, como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos
do CPM, por 10 (dez) vezes; e a civil THÂMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
nas penas do art. 251 c/c o art. 9º, inciso III, "a", ambos do CPM, por 10 (dez) vezes, sendo
mantidos os demais termos fixados na Sentença.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ e da
civil THÂMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM, e pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM.
Em 20.6.2023, nos autos a APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, o Magistrado
de Piso condenou o ex-Cb DINIZ à reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão, incluindo a
pena assessória de exclusão das Forças Armadas; e a civil THÂMARA à sanção de 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses, também de reclusão, como incursos no art. 251, caput, do CPM.
Em 23.7.2013, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), foi instaurado o
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 000104-02.2013.7.08.0008, a fim de apurar
irregularidades praticadas no Sistema de Consignação da Aeronáutica (AEROCONSIG).
Em 13.10.2015, a pedido do Ministério Público Militar (MPM), o Juízo da
Auditoria da 8ª CJM decidiu pela incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
conhecer o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Maranhão.
Assim, o Ministério Público Estadual do Maranhão (MPE-MA) ofereceu
Denúncia perante o Juízo da Comarca de Alcântara-MA, nos seguintes termos (APM
7000069-73.2020.7.08.0008 – Evento 1 – DENÚNCIA 1):
“[...] no período de maio/2012 a janeiro/2013, o primeiro denunciado intermediou
empréstimos consignado a servidores de maneira fraudulenta (uso de documento falso),
mediante modificação indevida de registros no Sistema de Informática do Ministério da
Aeronáutica, em detrimento dos bancos Santander, Banrisul e Intermedium, com os quais
foram contraídos empréstimos, [...].
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] o primeiro denunciado conseguiu de forma indevida a senha do Sistema
AEROCONSIG, e com esta modificava o status dos servidores no sistema passando-os a
condição de "estabilizado". Dessa forma, garantia que a instituição financeira concedesse
valores e prazos para pagamento maiores ao permitido legalmente, mesmo sabendo que o
desligamento do servidor beneficiado ocorreria antes do término do pagamento do
empréstimo.
Para intermediar as negociações o primeiro denunciado cobrava valores que giravam em
torno de R$ 2.000 (dois mil reais) a R$ 5.600 (cinco mil e seiscentos reais) a título de
comissão, sob a alegação de que tais valores seriam repassados ao gerente do banco.
Todavia, na realidade os valores eram revertidos em favor da segunda denunciada, sua
esposa, por meio de transferências ou depósitos bancários em conta de sua titularidade.
[...] diversos soldados, que realizaram empréstimos consignados por meio do primeiro
denunciado, confirmaram o pagamento de comissão em favor do mesmo pela intermediação
do negócio junto à instituição financeira.
Além disso, corroboraram a informação de que a referida comissão era depositada na conta
bancária da segunda denunciada,
[...] a quebra do sigilo bancário das contas dos denunciados, constatou que, de fato, os
militares depositaram dinheiro na conta bancária da segunda denunciada e obtiveram,
indevidamente, os empréstimos consignados [...]”. (Grifos nossos.)
Em 20.1.2017, o Juízo da Comarca de Alcântara recebeu a Denúncia (APM
7000069-73.2020.7.08.0008 – Evento 1 – REC_DENÚNCIA 2).
Em 17.4.2018, a Defensoria Pública do MA requereu a declaração de
incompetência da Justiça Comum Estadual para apurar os fatos (IPM nº 7000190-
38.2019.7.08.0008 - Evento 1 – VOLUME13 – fls. 9 a 14).
Em 18.10.2018, o MPE-MA manifestou-se favorável à declinação da
competência em favor da Justiça Militar do MA (IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008 –
Evento 1 – VOLUME13 – fls. 25 a 29).
Em 11.3.2019, o Juiz da Comarca de Alcântara deferiu o pedido e declinou da
sua competência em favor da Justiça Militar do MA (IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008 –
Evento 1 – VOLUME13 – fls. 31 e 32).
Em 14.8.2019, o Juiz da Auditoria da Justiça Militar do MA declinou da sua
competência para a Auditoria da 8ª CJM (IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008 – Evento 1 –
VOLUME13 – fls. 36 a 44).
Em 18.5.2020, após ter sido suscitado Conflito Negativo de Competência, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a competência do Juízo da Auditoria da 8ª CJM
para processar e julgar o feito (IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008 – Evento 12).
Em 23.6.2020, o MPM apresentou Aditamento à Denúncia para, ratificando a
Inicial ofertada pelo MPE-MA, adequar a tipicidade penal. Assim, o ex-Cb DINIZ foi
incurso no art. 251, caput, c/c o art. 9º, II, “e”, ambos do CPM, em continuidade delitiva; e a
civil THAMARA no art. 251, caput, c/c os arts. 9º, III, “a”, e 53, todos do CPM (IPM nº
7000190-38.2019.7.08.0008 – Evento 22).
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24.6.2020, o Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebeu o Aditamento da
Denúncia e homologou os atos anteriormente praticados perante a Justiça Estadual do MA
(IPM nº 7000190 – 38.2019.7.08.0008 – Evento 23).
Em consequência, em 30.6.2020, a APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 foi
autuada em desfavor dos réus, homologando-se os atos praticados perante o Juízo do MA
(APM nº 7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Evento 1 – REC_DENUNCIA2).
Em 10.6.2021, o MPM formulou novo Aditamento à Denúncia para corrigir a
capitulação penal indireta. Nessa meta, substituiu o art. 9º, III, “a”, pelo art. 9º, II, “a”; e III,
“a”, todos do CPM, requerendo, também, o indeferimento do pedido de absolvição sumária
dos réus; a retificação do rol de testemunhas; e a inclusão do rol de ofendidos (APM nº
7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Evento 70).
Em 22.6.2021, o Magistrado recebeu o Aditamento oferecido pelo MPM (APM
nº 7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Evento 73).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Peça inicial de Denúncia e a Decisão de recebimento perante a Justiça Comum
na Comarca de Alcântara-MA (APM nº 7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Evento 1 – Docs. 1 e
2);
- Aditamento da Denúncia e a Decisão de recebimento perante a JMU (APM nº
7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Evento 1 – Docs. 3 e 4);
- Termo de revalidação dos atos processuais realizados pela Justiça Comum na
Comarca de Alcântara-MA (APM nº 7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Evento 32);
- Laudo de Perícia contábil (Petição Criminal nº 7000078-64.2022.7.08.0008 –
Evento 33);
- Ordem Judicial que autorizou a quebra de sigilo bancário dos réus (IPM nº
7000190-38.2019.7.08.0008 – Evento 1 – Volume 4 – Fls. 32 a 35);
- cópias de extratos bancários da conta de titularidade da civil THÂMARA
(IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008 – Evento 1 – Volume 5 – Fls. 15 a 32 – Volume 6 – Fls.
1 a 9);
- cópias de extratos bancários da conta de titularidade do ex-Cb DINIZ (IPM nº
7000190-38.2019.7.08.0008 – Evento 1 – Volume 10 – Fls. 9 e 10); e
- Relatório de Análise de Documentos Bancários elaborado pelo Centro de
Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação (CPADSI) (IPM
nº 7000190-38.2019.7.08.0008 – Evento 1 – Volume 11 – Fls. 34 e 43).
Os réus foram regularmente citados, sendo qualificados e interrogados em
6.4.2022 (APM nº 7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Eventos 33 e 151).
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu a realização de diligências
para comprovar, à época dos fatos, a condição de militar dos ofendidos; e a realização de
perícia contábil, para especificar a margem consignável e o limite de empréstimo
individualmente possível aos ofendidos, precisando o valor desse teto antes e depois das
alterações fraudulentas do estado de militar "temporário" para “permanente/engajado”, as
quais foram realizadas no Sistema AERCONSIG ou em outros (APM nº 7000069 –
73.2020.7.08.0008 – Evento 157).
Por seu turno, na fase do art. 427 do CPPM, a DPU nada requereu (APM nº
7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Evento 161).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do réu [art. 251, caput,
c/c o art. 9º, inciso II, “e”, ambos do CPM, por 12 (doze) vezes] e a da ré [art. 251, caput, c/c
os arts. 9º, III, “a”; e 53, todos do CPM, por 12 (doze) vezes], ambos em continuidade
delitiva (APM nº 7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Evento 238).
Em Alegações Escritas, a DPU requereu a absolvição dos réus. Entretanto,
diante de eventual condenação, nos estritos termos da Denúncia, pediu a fixação da pena no
mínimo legal e a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos - art. 84 do CPM e art. 606
do CPPM (APM nº 7000069 – 73.2020.7.08.0008 – Evento 241).
Em 20.6.2023, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM condenou: o
ex-Cb DINIZ à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, mediante a repressão acessória de
exclusão das Forças Armadas; e a civil THÂMARA à reprimenda de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses, também de reclusão, ambos como incursos no art. 251, caput, do CPM, por 8
(oito) vezes, em continuidade delitiva e em concurso de pessoas - art. 53 do CPM. A Sentença
limitou-se aos seguintes ofendidos: Danilo Melo dos Santos, Felipe Braga Cunha, Flávio
Lemos da Hora, Gleydson Ferreira Campos, Hiago Nunes Pereira, Leo Leandro Pereira
Moraes, Miro Carvalho Furtado e Wellyson Nunes Ferreira.
No referido Decisum, o Magistrado absolveu os réus pelas condutas relativas
aos ofendidos Dierson de Jesus Ferreira Pereira e José Acelmir Amaral Galeno, com
fulcro no art. 439, “e”, do CPPM.
Ademais, o Magistrado julgou improcedente o pedido condenatório dos agentes
em relação a Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes, fundamentando
que esses supostos ofendidos foram mencionados pelo MPM em Alegações Escritas, todavia
não constaram no Aditamento à Denúncia. Por fim, não conheceu do pleito Ministerial para
condená-los em relação à testemunha Walberth Araújo Sousa - art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal.
O Decisum condenatório fixou para os réus o regime prisional inicial aberto,
conforme a regra do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/84; e concedeu a ambos o direito de apelar em liberdade, nos termos do art. 527 do
CPPM.
Em 25.6.2023 e em 6.7.2023, a DPU e o MPM, respectivamente, interpuseram
Apelações criminais.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, em suas Razões, busca a reforma da Sentença condenatória para
absolver:
- a civil THÂMARA, em razão da ausência de dolo, considerando que a ré, tão
somente, teria emprestado a sua conta bancária ao marido. Alternativamente, sendo mantida
a condenação, requer a aplicação do art. 53, § 3º, do CPM (participação de menor
importância); e
- o ex-Cb DINIZ, pela ausência de provas da autoria delitiva.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da aplicação da agravante descrita art. 53, § 2º, I
do CPM.
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Apelo defensivo,
para ser mantida, na íntegra, a Sentença condenatória.
O MPM, em suas Razões, pede, mantendo-se os demais termos na Sentença,
para acrescentar a condenação dos agentes em relação aos ofendidos Diego Marcelo
Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes, nos seguintes moldes:
- o ex-Cb DINIZ como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, ambos do
CPM, por mais 2 (duas) vezes; e
- a civil THÂMARA nas penas do art. 251 c/c o art. 9º, III, “a”, ambos do
CPM, por mais 2 (duas) vezes.
Em Contrarrazões, a DPU pugna pelo não provimento do Recurso Ministerial.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS,
manifestou-se pelo conhecimento dos Recursos e, no mérito, pelo provimento do Apelo
Ministerial e pela improcedência do Defensivo.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Recursos satisfazem os requisitos de admissibilidade. Logo,
merecem ser conhecidos, processados e julgados.
A DPU busca a reforma da Sentença condenatória para, na sua óptica, absolver:
- o ex-Cb VINÍCIUS, pela ausência de provas da autoria delitiva.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da aplicação da agravante descrita no art. 53, § 2º, I,
do CPM; e
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a civil THÂMARA, em razão da ausência de dolo, considerando que a ré, tão
somente, teria emprestado a sua conta bancária ao marido. Alternativamente, sendo mantida a
condenação, requer a aplicação do art. 53, § 3º, do CPM (participação de menor importância).
O Parquet pede, mantendo-se os demais termos da Sentença, para acrescentar
a condenação dos agentes em relação aos ofendidos Diego Marcelo Lopes Gomes e
Wanderson de Jesus Mendes, nos seguintes moldes:
- o ex-Cb VINÍCIUS como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”,
ambos do CPM, por mais 2 (duas) vezes; e
- a civil THÂMARA nas penas do art. 251 c/c o art. 9º, III, “a”, ambos do
CPM, por mais 2 (duas) vezes.
Em que pese o teor dos argumentos apresentados, a pretensão Defensiva não
encontra respaldo nos autos. Noutro giro, o pedido Ministerial deve ser julgado procedente.
1. Dos fatos.
As circunstâncias referem-se à adulteração indevida do Sistema Digital de
Consignações da Aeronáutica (AERCONSIG), induzindo a Administração Pública a erro e
atentando contra o patrimônio dos militares ludibriados, em franca violação ao princípio da
confiança, intrínseco à vida na caserna.
Restou provado nos autos que o então Cb Aer VINÍCIUS promovia a alteração
do status de “estabilizado” no Sistema AERCONSIG, ampliando a margem de empréstimos
dos militares contratantes das consignações junto a diversas instituições bancárias. Assim,
garantia a concessão de valores e prazos maiores do que os permitidos em lei.
Para tanto, o réu cobrava entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 5.600,00
(cinco mil e seiscentos reais), a título de “comissão”, alegando que o dinheiro seria repassado
ao gerente do banco, quando, de fato, o montante era depositado na conta corrente da sua
esposa, a civil THÂMARA.
O Juízo de Primeiro Grau condenou os réus pela prática do art. 251 do CPM,
por 8 (oito) vezes, em continuidade delitiva e em concurso de pessoas, nos termos do art. 53
do CPM, especificamente em relação aos ofendidos: 1. Danilo Melo dos Santos; 2. Felipe
Braga Cunha; 3. Flavio Lemos da Hora; 4. Gleydson Ferreira Campos; 5. Hiago Nunes
Pereira; 6. Leo Leandro Pereira Moraes; 7. Miro Carvalho Furtado e 8. Wellyson Nunes
Ferreira.
Ocorre que a Sentença não conheceu do pedido condenatório em relação aos
ofendidos Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes, os quais foram
mencionados em Alegações Escritas do MPM, mas não constam dos fatos narrados no
Aditamento à Denúncia e do rol de ofendidos.
2. Do Apelo Defensivo.
2.1. Das teses da Defesa.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2. Da suposta insuficiência probatória quanto à autoria do ex-militar MARCUS
VINÍCIUS GOMES DINIZ, e da inaplicabilidade do art. 53, § 2º, I, do CPM.
A DPU sustenta a ausência de provas no tocante à autoria delitiva e ao dolo na
conduta do ex-Cb Diniz. Para tanto, alega, resumidamente, que o réu agiu de boa-fé, pois
“apenas intermediava empréstimos entre os militares e as instituições financeiras, recebendo
comissão pelos contratos firmados, sem praticar nenhuma ilegalidade”.
A tese Defensiva não se sustenta.
In casu, o ex-Cb VINÍCIUS obteve proveito econômico, oferecendo aos
militares condições mais favoráveis para a obtenção de empréstimos bancários, mediante
fraude no AERCONSIG. Os valores recebidos, a título de comissão, foram depositados na
conta bancária da civil THÂMARA, como demonstram os extratos bancários juntados aos
autos.
Conforme bem destacado na Sentença, a conduta delitiva do réu é inequívoca:
“(...) O militar negou que tenha realizado pessoalmente ou promovido a alteração do sistema
Aerconsig para fazer constar os militares beneficiários dos empréstimos como ‘estabilizados’.
Entretanto, conforme a prova oral, testemunhal e documental produzidas, essa adulteração
no sistema Aerconsig efetivamente ocorreu e foi o cabo acusado que intermediou os
empréstimos, assegurando aos beneficiários dos empréstimos, ainda que esses estivessem na
iminência do licenciamento ou fossem temporários, empréstimos com valores e prazos
maiores inclusive do que aqueles que almejavam, demonstrando com isso que foi o
responsável, seja pessoalmente seja com a ajuda de um comparsa não identificado, pela
alteração da condição de militar não estabilizado para militar estabilizado, no sistema da
FAB. Ademais, conforme fundamentação supra, diferentemente do que disse o acusado, vários
ofendidos não lhe procuraram, mas sim foram por ele procurados com a oferta de empréstimo
e com a informação falsa de que parte do valor do empréstimo teria de ser destinada ao
pagamento de uma comissão a um funcionário do banco, quando, na verdade, os depósitos
eram feitos na conta da esposa do militar acusado.
A conduta se enquadra com perfeição no tipo de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
Ambos acusados, marido militar e esposa civil, obtiveram vantagem financeira ilícita
mediante divisão de tarefas na empreitada criminosa. Ele, militar que servia na seção de
controle interno do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), não tinha acesso para fins de
alteração do sistema Aerconsig, porém conseguiu acesso, pessoalmente ou por terceiro, a
login e senha de um terceiro militar (a testemunha UILLIAM FIGUEIREDO OLEGÁRIO),
sem autorização, acessou e alterou o sistema fazendo constar os militares beneficiários do
empréstimo como ‘estabilizados’, quando, de fato e de direito, não eram.
O ardil consistiu no fato de o Cb VÍNICIUS ter enganado seus companheiros de farda
alegando que a ‘comissão’ que receberia por intermediar o empréstimo seria destinada a um
funcionário da instituição financeira, quando, em verdade, as transferências bancárias
foram realizadas em benefício e na conta da esposa do militar, (...) que, de comum acordo
com seu marido, forneceu seus dados bancários para recebimento das referidas ‘comissões’,
não havendo qualquer alegação ou prova no sentido de que ela teria sido coagida por seu
marido a participar da empreitada delitiva, (...)”. (Grifos nossos.)
Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, em consonância com os
fatos investigados em sede de IPM, são unânimes ao afirmar que o ex-Cb VINÍCIUS
providenciou a alteração de dados no AERCONSIG, criando falsas condições para a obtenção
de empréstimos bancário.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Cap Renan de Lacerda Lima declarou em Juízo que:
“(...) na época, era chefe da Seção de Finanças; realizava o pagamento de pessoal de todo o
efetivo; vários soldados foram lhe pedir ficha; estranhou os pedidos de empréstimos; ao
verificar o Aerconsig, todos os soldados estavam como ‘estabilizados’; solicitou uma
verificação de todo o Sistema; quando o soldado tem o status ‘estabilizado’, a Força Aérea
informa à Instituição Financeira que o militar pode arcar com os custos; questionou a um dos
soldados como conseguiu a situação de ‘estabilizado’ e este informou que foi com o Cb
VÍNICIUS, o qual lhe cobrou um valor; o soldado apresentou um extrato bancário de
transferência para a civil Thamara Lígia Fernandes Cutrim; solicitou abertura do IPM ao
Diretor do CLA; com a abertura do IPM retirou o acesso dos demais; uma averiguação no
Aerconsig mostrou que as alterações irregulares foram feitas com o ‘login’ do militar Uiliam
Figueiredo Olegário, o qual era seu subordinado e não sabia informar como o Cb VINICIUS
tinha sua senha; os militares eram orientados a não repassar senha pessoal; o Cb VÍNICIUS
era da Seção de Controle Interno e depois foi para o registro; o Cb VÍNICIUS nunca foi da
Seção de Finanças; o militar interessado se dirige à Seção de Finanças, preenche um
formulário; o Aerconsig gera uma senha para que o militar leve à Instituição Financeira e
consiga o empréstimo; o militar recebe a senha e repassa à Instituição Financeira, a qual faz
uma análise do tempo do militar e do risco; existe o perfil de Gestor de Finanças e o perfil de
consulta; somente os militares da Seção de Finanças teriam competência para acessar e
movimentar o Aerconsig; as alterações no Sistema foram feitas com o perfil do Olegário;
(...)”. (Grifos nossos.)
O militar RRm Uiliam Figueiredo Olegário (1S QTA, à época dos fatos)
declarou, em sede de IPM, que (IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008 – Evento 1 – Volume 2 –
Fls. 5 a 7):
“(...) em março de 2013, recebeu uma mensagem da Subdiretoria de Pagamento do Pessoal do
Comando da Aeronáutica, no qual informava que o S2 Walberth Araújo Sousa, constava como
‘estabilizado’, no Sistema de Consignação da Aeronáutica (AERCONSIG), sendo que o
referido militar não tinha tal status; ao ser questionado pelo 2T INT Renan de Lacerda Lima
sobre a possibilidade de erro no preenchimento, respondeu que talvez pudesse ter errado,
porém, percebeu que outros militares também se encontravam, equivocadamente, com status
de ‘estabilizados’; relatou o fato ao 2T INT Renan de Lacerda Lima e foi orientado a fazer
um levantamento completo desde o ano de 2012 até março de 2013, sobre quais militares
tinham contraído empréstimo, estando com a data de engajamento alterada para
‘estabilizado’; havia 19 militares nesta situação; foram cadastrados com sua senha, em
períodos em que se encontrava dispensado, conforme Cópia de Folha de Alterações (...); após
o levantamento, procurou alguns desses soldados e perguntou como conseguiram o
empréstimo, os quais responderam que foi por intermédio do CB VINÍCIUS. (...) desconfiou
que sua senha pudesse estar sendo utilizada por outra pessoa, pois em 18.1.2013, ao realizar
o primeiro acesso ao AERCONSIG, a senha estava bloqueada por motivo de número máximo
de tentativas de acessos, conforme documento em anexo (imagens da tela do sistema
AERCONSIG); (...) ao conversar com o S2 Hiago Nunes Pereira, um dos beneficiados com o
falso status de ‘estabilizado’, o soldado lhe entregou um extrato bancário com uma
transferência para a conta de Thâmara Ligia Fernandes Cutrim, que segundo o CB
VINÍCIUS seria a funcionária do banco apta a receber a ‘comissão’ (...); solicitou que fosse
verificado nas alterações do CB VINÍCIUS algum grau de parentesco com a suposta
funcionária; constatou que a civil Thâmara Ligia Fernandes Cutrim era companheira do CB
VINÍCIUS, conforme consta em suas Folhas de Alterações (...)”. (Grifos nossos.)
Em Juízo, Uiliam Figueiredo Olegário afirmou que:
“(...) o AERCONSIG é destinado ao cadastro dos militares para realizar empréstimo
consignado; chamou sua a atenção que alguns militares que estavam sendo licenciados
estavam contraindo empréstimos além da data de engajamento; diante disso, fez uma
auditoria interna; puxou o relatório dos militares que tinham contraído empréstimo; observou
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a data de engajamento havia sido alterada; aos olhos dos seus superiores, seria o
responsável, porque era o único que tinha a senha; durante a investigação, foi puxando o
relatório de cada um; observou que as alterações foram feitas após o expediente: entre 19 e
21 horas; no período de recesso de natal e ano novo, também foi feita a alteração, quando
não estava trabalhando; de posse dessa informação, provou que outra pessoa, usando a sua
senha, havia feito as alterações no Sistema; comunicou a situação ao chefe, à época, o Ten
Renan de Lacerda Lima; foi aberta a Sindicância e depois instaurado o IPM; (...) sua senha
foi utilizada em todas as alterações feitas; não havia compartilhado sua senha; (...)”. (Grifos
nossos.)
Os ofendidos, militares temporários, os quais obtiveram empréstimos bancários
por intermediação do ex-Cb VINÍCIUS, em prazo superior ao do engajamento, relataram
que fizeram depósitos bancários para a conta de Thâmara Ligia Fernandes Cutrim,
seguindo a orientação do réu.
A Sentença esclarece a dinâmica dos fatos, in verbis:
“(...) O primeiro ofendido DANILO MELO DOS SANTOS, declarou que:
‘(...) realizou 2 depósitos na conta de Thamara Ligia Fernandes Cutrim, um de R$ 2.000,00
(dois mil reais) e um de R$ 500,00 (quinhentos reais); o acusado Cb VINÍCIUS informou
que os depósitos seriam para pagar o ‘pessoal’; era militar não estabilizado na época dos
fatos; (...) disponibilizou sua identidade e CPF ao acusado; foi indagado pelo acusado se
estava prestes a dar baixa e, na ocasião, foi informado sobre os empréstimos consignados; o
acusado informou que deveriam ser pagas comissões pela realização dos empréstimos; (...) o
acusado informou que a comissão seria dividida entre os ‘parceiros’; os acusados não
devolveram o valor de R$ 4.500,00; não realizou a quitação do empréstimo junto ao banco
credor; (...)’
(...) foi acostado extrato bancário da conta corrente de DANILO MELO DOS SANTOS,
constatando-se duas transferências no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma
transferência no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 4.500,00,
confirmando o depoimento acima.
(...)
Quanto ao segundo ofendido DIERSO DE JESUS FERREIRA PEREIRA, como já dito, o
MPM não sustentou a condenação em alegações escritas, pelo que, no ponto, julga-se
improcedente a pretensão condenatória.
O terceiro ofendido FELIPE BRAGA CUNHA declarou que:
‘(...) servia na Força Aérea em dezembro de 2012 como soldado não estabilizado; (...)
realizou empréstimo consignado antes de sair da FAB por intermédio do ex-Cb VINÍCIUS;
(...) não procurou a Tesouraria espontaneamente, pois foi procurado pelo acusado; (...)
recebeu cobranças relacionadas a pagamento de comissão pela concessão do empréstimo;
deveria repassar um valor quando recebesse o empréstimo; não lembra qual a conta destino
do valor a ser pago a título de comissão; não recorda o nome do titular da conta; não quitou
o crédito perante o Banco; os acusados não restituíram os valores (...)’.
(...)
Foi acostado requerimento de quebra de sigilo bancário dos acusados, (...) no qual consta
relação de depósitos e transferências feitos na conta da civil THÂMARA LÍGIA FERNANDES
CUTRIM, no período entre 8.5.2012 e 17.1.2013, com dados dos depósitos realizados por
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FELIPE BRAGA CUNHA, nos valores R$ 2.000,00 (em 20.12.2012); R$ 2.000,00 (em
24.12.2012); R$ 4.100,00 (em 28.12.2012), totalizando R$ 8.100,00.
Quanto ao quarto ofendido FLÁVIO LEMOS DA HORA, (...) narrou como foi feito o
empréstimo por intermédio do militar acusado e o pagamento enganoso de uma comissão a
pedido do citado militar.
(...)
Consta do IPM, comprovante de transferência eletrônica por meio de TED, em 10.1.2013, de
FLÁVIO LEMOS DA HORA para Thâmara Lígia Fernandes Cutrim, no valor de R$ 4.300,00
(quatro mil e trezentos reais). (...).
O quinto ofendido GLEYDSON FERREIRA CAMPOS, também confirmou a obtenção de
empréstimo por intermédio do militar acusado e falou do pagamento enganoso de comissão a
pessoa que supostamente trabalhava no banco. Na ocasião declarou:
‘(...) em janeiro de 2013, era militar não estabilizado; (...) não realizou nenhum empréstimo
com a FAB; caiu um valor diferente em sua conta; não procurou ninguém; (...) o Cb
VINÍCIUS lhe procurou perguntando se não gostaria fazer um empréstimo; (...) para fazer
o empréstimo, deveria pagar uma quantia a uma pessoa no Banco; (...) foi liberado o valor
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); o Cb VINÍCIUS lhe informou que deveria depositar
R$ 7.000,00 (sete mil reais); (...) tentou devolver, pois era um valor muito alto para seu
salário; (...) o Cb VINÍCIUS botou pressão para fazer o empréstimo; pagou R$ 5.000,00
(cinco mil reais), (...)’.
(...)
A análise de documentos bancários, (...) foi acostada aos autos do IPM. (...) Foi demonstrando
que GLEYDSON FERREIRA CAMPOS em 10.1.2013, depositou R$5.000,00 (cinco mil reais)
na conta da acusada, Thâmara Lígia Fernandes Cutrim.
O sexto ofendido HIAGO NUNES PEREIRA, em seu depoimento no IPM, afirmou que tirava
serviço de guarda com o Cb VINÍCIUS na Seção de Transporte e Reabastecimento do CLA,
ocasião em que o acusado se disponibilizou para realizar empréstimo para o depoente. Em
2012, quando saiu seu engajamento, foi à Tesouraria porque necessitava de um empréstimo no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No entanto, não efetuou a contratação. Em meados de
novembro de 2012, procurou o Cb VINÍCIUS para realizar um empréstimo de R$ 11.000,00
(onze mil reais). Na ocasião, o Cb VINÍCIUS disse que sua margem consignável permitiria
empréstimo com valor maior. O acusado cobrou a ‘comissão’ e indicou a conta corrente para
a transferência do valor. (...).
(...)
Foi acostado requerimento de quebra de sigilo bancário dos acusados Cb VINÍCIUS e
Thâmara Lígia Fernandes Cutrim, (...). A materialidade resta sobejamente demonstrada (...).
No período entre 8.5.2012 e 17.1.2013, o ex-S2 HIAGO NUNES PEREIRA depositou a
quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na conta da acusada.
Quanto ao sétimo ofendido militar da reserva JOSÉ ACELMIR AMARAL GALENO, não
houve prova da fraude em prejuízo a esse militar, eis que, (...) declarou, entre outras coisas,
que fez um empréstimo que acredita ter sido pessoal, além do que não afirma ter sido
enganado quanto ao beneficiário dos depósitos bancários que fez:
(...)
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, quanto a esse militar tido como ofendido a situação é diferente da dos demais.
Constata-se que ele era militar ‘estabilizado’, vez que ostentava a graduação de suboficial.
Não houve alteração do sistema como ocorreu com os outros ofendidos (...) portanto, não foi
comprovada a fraude que vitimizaria esse militar. (...). Assim, quanto a esse ofendido, deve ser
julgado improcedente o pedido condenatório por falta de prova quanto a elementar do tipo,
qual seja, o ardil empregado pelos acusados.
O oitavo ofendido, LEO LEANDRO PEREIRA MORAES, declarou em Juízo que:
‘(...) entre outubro e novembro de 2012, era militar efetivo da Força Aérea; na ocasião, era
não estabilizado; contraiu um empréstimo por intermédio do Cb VINÍCIUS; pagou uma
porcentagem, repassada à esposa do Cb VINÍCIUS; (...) não assinou nenhum contrato com a
Instituição Financeira; não entregou nenhum documento; (...) realizou o pagamento de
parcelas do empréstimo; (...) fez um depósito de R$ 2.500,00 (dois e mil e quinhentos reais)
para a conta da esposa do acusado. (...)’.
(...) Consta em ofício do Banco do Brasil, relatório de depósitos e transferências atestando
que LEO LEANDRO PEREIRA MORAES transferiu R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para a conta de Thâmara Lígia Fernandes Cutrim.
O nono ofendido, MIRO CARVALHO FURTADO, declarou em sede de IPM, que:
‘(...) foi questionado diversas vezes pelo Cb VINÍCIUS se tinha a intenção de contrair
empréstimo consignado; (...) contraiu empréstimo através do Cb VINÍCIUS, pois lhe ofereceu
um valor maior e facilidades tais como: não precisaria confeccionar a senha do Aerconsig na
Tesouraria, ou apresentar cópia de contracheque e de comprovante de residência, precisaria
apenas da cópia da identidade militar e do CPF; recebeu de empréstimo R$ 20.000,00; (...)
seis meses depois o Cb VINÍCIUS ligou oferecendo uma renegociação de dívida, (...) pois um
certo gerente de banco facilitaria a negociação desde que fosse depositada a metade do valor
do empréstimo em uma conta corrente que lhe seria repassada; o destinatário da conta era
uma mulher. (...)’.
(...) A materialidade resta sobejamente demonstrada por ofício proveniente do Banco do
Brasil, no qual consta relação de depósitos e transferências feitos na conta de Thâmara Lígia
Fernandes Cutrim, entre 8.5.2012 e 17.1.2013, constando que MIRO CARVALHO FURTADO
depositou R$ 1.000,00 (mil reais) na conta da acusada. (...).
Quanto ao décimo ofendido, ex-S1 WELLYSON NUNES FERREIRA, consta em seu
depoimento no IPM, que: ‘ficou sabendo através de outros colegas que o Cb VINÍCIUS
estava fazendo empréstimos; procurou o acusado para contratação; (...) o Cb VINÍCIUS lhe
cobrou R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de comissão; transferiu o valor para uma conta
corrente da qual não se recordava o nome do titular; (...) o valor contratado foi de,
aproximadamente, R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), depositados em três parcelas; (...) o
Cb VINÍCIUS oferecia a vantagem de conseguir valores maiores; (...) quando trabalhava na
Tesouraria, o Cb VINÍCIUS falou que se alguém buscasse informações para a obtenção de
empréstimos, era para indicá-lo, pois lhe repassaria uma porcentagem, a título de comissão.
(...)’.
(...)
A materialidade também está comprovada por ofício proveniente do Banco do Brasil, no qual
consta relação de depósitos e transferências feitos na conta de Thâmara Lígia Fernandes
Cutrim, entre 8.5.2012 e 17.1.2013, constando que WELLYSON NUNES FERREIRA depositou
R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta da acusada. (...)”. (Grifos nossos.)
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de o ex-Sd VINÍCIUS negar que tenha realizado ou promovido a
alteração de status dos ofendidos, a prova testemunhal e documental produzida nos autos
confirma que o Aerconsig sofreu adulterações; os militares beneficiados com os empréstimos
tiveram os seus dados alterados no referido Sistema; os ofendidos foram procurados pelo réu
(houve a promessa de facilidades na obtenção de empréstimos, com valores e prazos
maiores); e todos fizeram transferências bancárias para a conta da civil THÂMARA LIGIA
FERNANDES CUTRIM, esposa do réu, mas sob o engodo de constituir comissão para um
suposto funcionário do banco.
A prática delitiva de estelionato resta indene de dúvida, rechaçando-se a
pretendida absolvição.
A dinâmica dos fatos restou satisfatoriamente esclarecida nos autos. O ex-Cb
VINÍCIUS enganou os seus companheiros de farda, fazendo-os crer na necessidade de
pagamento de “comissão” a um funcionário da instituição financeira, suposto intermediador
do empréstimo. Entretanto, as transferências bancárias foram realizadas em benefício e
na conta da esposa do ex-militar, a civil THÂMARA, que, sob evidente liame subjetivo com
o seu marido, forneceu os dados bancários para o recebimento dos referidos valores.
Resta nítido que o ex-Sd VINÍCIUS e a sua esposa, a civil THÂMARA,
obtiveram vantagem ilícita por meio fraudulento.
Além disso, a conduta atenta contra a ordem administrativa militar, sobretudo
pelo rompimento do princípio da confiança entre os militares das Forças Armadas, inerente
ao relacionamento na caserna.
A ação delitiva de MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ
enquadra-se na moldura do art. 251 c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM.
A DPU requer, ainda, o afastamento do art. 53, § 2º, I, do CPM
1, alegando,
em síntese, a inexistência de provas no sentido de que o ex-Cb VINÍCIUS tenha promovido
ou organizado a participação de sua esposa, a civil THÂMARA, na empreitada criminosa.
Tampouco a referida alegação merece acolhimento.
Sobre a agravação de pena para o agente que promove ou organiza a cooperação
no crime ou dirige as atividades dos demais, o professor Fernando Galvão ensina:
“(...) As hipóteses previstas no inciso I dizem respeito ao autor intelectual do crime, ou seja,
aquele indivíduo que planeja e coordena a prática criminosa. Note-se, contudo, que o
simples conselho ou o convite ao cometimento do crime não é capaz de caracterizar a atuação
de maior importância que possibilite o agravamento da pena. A maior frieza ou crueldade de
um dos participantes em relação aos outros, por si só, também não permite a agravação ora
em estudo. É necessário que, na empreitada criminosa, constata-se a ascendência da
vontade de um dos indivíduos sobre a atuação dos demais. Se os participantes tomaram a
resolução criminosa em comum, sem que a vontade de qualquer deles prevalecesse sobre a dos
demais, não se aplicará a agravante. O que justifica a agravação da pena, nesta hipótese, é a
liderança do grupo, que não se confunde com os outros atributos pessoais de qualquer dos
participantes do fato. Ao líder, por sua ascendência em relação à configuração da vontade
criminosa dos demais, é mais exigível comportamento diverso, e, por isso, o juízo de
reprovação da culpabilidade ser-lhe-á mais severo.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se o sujeito, na dinâmica criminosa, promove, organizar e dirige a ‘societas sceleris’, os
diversos momentos de seu atuar servirão para caracterizar incidência única da agravante. No
caso, a intervenção mais relevante induz à maior agravação da pena.
A intervenção do autor intelectual pode restringir-se à organização e direção da empreitada
criminosa ou acumular-se com atividade material própria à prática do crime. Nessa hipótese,
o juiz, ao graduar a pena, deverá levar em conta também a importância dos atos materiais
praticados. (...)”. (GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte Geral. 7. Ed. Belo Horizonte:
D’Placido, 2016. P. 865). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido há a Doutrina de Artur de Brito Gueiros e Carlos
Eduardo Adriano Japiassu:
“(...) Trata-se da chamada autoria intelectual. O promotor, organizador, bem assim o
dirigente da ação dos demais intervenientes, têm sagacidade, visão de longo prazo e poder de
liderança, no caso voltados para a vulneração da ordem jurídico-penal. Merecem, pois, uma
reprovabilidade mais acentuada do que a dos outros participantes. Os atos que desempenham
não são meros conselhos, palpites ou exortações, mas, sim, de ascendência, tirocínio e
atuação destacada – verdadeiros mentores ou artífices intelectuais do crime coletivo. É o
verso, portanto, da participação de menor importância. (...)”. (SOUZA, Artur de Brito
Gueiros; JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 2. Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 502). (Grifos nossos.)
A condição de militar, servindo no CLA, possibilitou ao ex-Cb VINÍCIUS que,
pessoalmente ou por meio de outra pessoa, fraudasse os registros no Aerconsig. A alteração
dos dados permitiu que cabos e soldados não estabilizados adquirissem empréstimos junto a
instituições financeiras, em condições mais vantajosas, mediante a cobrança de valores, os
quais eram creditados na conta bancária da civil THÂMARA, esposa do agente.
Resta inegável que o ex-militar foi o mentor intelectual do delito.
2.3. Da atipicidade da conduta pela ausência de dolo quanto à civil THÂMARA LÍGIA
FERNANDES CUTRIM.
A DPU sustenta a inexistência de cooperação delituosa entre o ex-Cb
VINICIUS e sua esposa. Alega a falta de provas materiais que corroborem a coautoria da
civil THÂMARA, motivo pelo qual, na sua visão, deveria ser afastada a aplicação do art. 53,
§ 2º, inciso I, do CPM.
A referida tese não merece amparo.
A seguir, transcreve-se parte das declarações prestadas pela ré em Juízo:
“(...) sabia que seu marido atuava como despachante, levando documentos dos militares
para empréstimos; o marido tem livre acesso à sua conta bancária e vice-versa; (...) sabia
que o marido recebia valores extras, mas não sabia detalhes; não participou de fraude
alguma; utiliza e movimenta essa conta corrente constantemente; trabalha como professora e
o salário cai nessa conta corrente; faz todas as transações bancárias nessa conta; (...) de
maio de 2012 a janeiro de 2013, só tinha conta bancária no Banco do Brasil; criou a conta
para receber o salário e a pensão alimentícia do primeiro filho; a conta bancária era
individual; nunca questionou o marido sobre os valores depositados em sua conta corrente;
o marido apenas dizia que era um extra; não sabia em que consistia a atividade para receber
o extra; nunca pediu ao marido para que recebesse esses valores em outra conta ou em
dinheiro; (...)”. (Grifos nossos.)
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o depoimento colacionado, a ré admitiu saber que o marido
intermediava empréstimos bancários para colegas da OM, atuando como “despachante”. Vale
mencionar que referida atividade, manifestamente irregular, não se coaduna com a função
atribuída a um Cabo da Marinha, a qual impõe dedicação exclusiva ao militar.
Causa estranheza que a civil THÂMARA não tenha suspeitado dos vultosos
valores depositados e transferidos para a sua conta pessoal, pois, se fossem lícitos, seriam
creditados na conta bancária do próprio marido.
Não há como negar que a ré emprestava os dados da sua conta corrente com a
finalidade de os valores, oriundos de empréstimos fraudulentos, serem recebidos
vantajosamente pelo casal.
Note-se que a ré, sendo pedagoga, com grau de escolaridade de nível superior,
detinha capacidade intelectual suficiente para, no mínimo, desconfiar dos escusos valores
recebidos pelo seu marido, muito superiores ao soldo de Cabo da Aeronáutica.
No período entre 8.5.2012 e 17.1.2013, o Relatório resultante da análise
documentos bancários contantes dos autos detectou o crédito na conta bancária de
THÂMARA (Banco do Brasil, nº 29780-1/Agência 3650-1), no total de R$ 70.152,55
(setenta mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Assim, resta
demonstrada a vantagem financeira ilícita obtida pelos réus.
Em vista disso, os seguintes trechos das Contrarrazões do MPM mostram-se
relevantes:
“(...) a coautoria funda-se no princípio da divisão do trabalho, na contribuição de cada um
na conduta delituosa. Não há necessidade de colaboração efetiva em cada ato executivo da
infração penal, podendo se configurar na repartição de tarefas entre os coautores.
Dos elementos comprobatórios presentes no processo, pode-se extrair que a apelante tinha
conhecimento de que o marido usava sua conta bancária para o recebimento das comissões,
fato este que teve importância fundamental na realização do crime.
Além disso, a vultosa movimentação financeira na contacorrente da apelante demonstra
envolvimento em negócios ilícitos, impondo-se a ela o dever de ao menos suspeitar da
natureza escusa das transações realizadas pelo seu cônjuge.
Enganar a própria consciência, colocando-se em posição deliberada de voluntária
ignorância, no intuito de justificar a conduta ilícita em razão do suposto desconhecimento
do fato não exime a recorrente de punição. Desta feita, aplicando a teoria da cegueira
deliberada, deve-se punir o agente quando resta demonstrado que este, ciente ou
suspeitando seguramente que esteja envolvido em avenças espúrias, de forma deliberada
toma medidas para obliterar a realidade de sua consciência. (...)”. (Grifos nossos.)
Diante dessas esclarecedoras circunstâncias, a coparticipação da civil
THÂMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM na conduta criminosa é inequívoca.
2.4. Jurisprudência.
A seguir, colacionam-se alguns julgados pertinentes à matéria, in literis:
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RÉUS MILITAR E CIVIL. COAUTORIA.
[...] PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. AFASTAMENTOS DE
SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO.
[...] PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 3. In casu, restou provado que ambos os
acusados, em unidade de desígnios, subtraíram combustível de embarcação pertencente à
Marinha do Brasil, pouco importando se esse produto oleoso estava contaminado ou não,
porquanto dúvidas não há de que o material furtado possui valor econômico em quaisquer das
hipóteses. [...] 5. Não se pode descurar das provas levantadas, ainda mais quando
demonstradas movimentações financeiras atípicas, mediante afastamentos de sigilo,
inclusive com comprovação de depósito de valores entre os réus, fora da normalidade e sem
qualquer justificativa razoável; [...] e provas testemunhais contundentes em apontar a autoria
e a materialidade delitivas. 6. O Julgador, ao confrontar as provas presentes nos autos e
verificar que haja compatibilidade entre elas, formará sua convicção, a teor do art. 297 do
CPPM, que, no caso sub examine, são contundentes e robustas, tornando-se incontestes em
apontar a ocorrência de crime perpetrado pelos acusados, em conluio. 7. Apelo provido.
Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000492-11.2022.7.00.0000. Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 8.2.2024. Publicação: 14.3.2024); (Grifos
nossos.)
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. [...] RECEBIMENTO
INDEVIDO
DE
PAGAMENTOS.
[...]
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.
DECISÃO
MAJORITÁRIA. [...] 2. A imputação descrita na denúncia restou suficientemente provada nos
autos, que demonstram que parcela dos réus agiram como verdadeiros motoristas de fachada,
participando da simulação de contratos de locação de veículo; fornecendo documentos
pessoais e dados de contas bancárias; emitindo procurações com a finalidade de cadastrar
veículos ligados à duas Acusadas, as quais encabeçaram e organizaram a empreitada
criminosa no âmbito da Operação Carro Pipa e, após a prestação fraudulenta de contas,
eivada por assinaturas falsas, receberam do Exército dinheiro por serviços que não
executaram. 3. As condutas se amoldaram perfeitamente ao tipo penal do art. 251 do CPM,
que tipifica o crime de estelionato, consistente na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 4. A sentença mostrou-
se escorreita e em harmonia com as provas constantes dos autos, sendo corretamente
constatada a presença da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, haja
vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos delitos. [...] 7. O
aproveitamento das facilidades proporcionadas por militares envolvidos no esquema
fraudulento e da desorganização administrativa da OM para o auferimento de valores, por si,
já demonstra a acentuada má-fé dos envolvidos, em especial daquelas que encabeçaram o
esquema criminoso. [...] 8. As condutas das Acusadas se amoldam, perfeitamente, ao tipo
penal do art. 251 do CPM. Restou perfeitamente delineado nos autos que elas arquitetaram o
esquema criminoso e, para tanto, arregimentaram os demais acusados para serem
cadastrados como motoristas pipeiros junto ao programa Operação Carro Pipa, recebendo
vultosas quantias depositadas pela Administração Militar que, ludibriada tanto no
cadastramento quanto na prestação de contas, efetuava os pagamentos indevidos. [...] 16. Aos
agentes que organizam, ou promovem a cooperação no crime ou dirigem a atividade dos
demais agentes e possuem o domínio jurídico dos fatos, deve ser reconhecida a
circunstância agravante prevista art. 53, § 2º, I, do CPM. [...] Apelos não providos. Decisão
majoritária.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000297-60.2021.7.00.0000. Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 31.5.2023. Publicação: 6.7.2023); e (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO. [...] CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA
DA SENTENÇA. [...] CONSECUÇÃO DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. [...]
CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 2. O militar que, valendo-se de sua função,
recebe mediante confiança PCE (Produto Controlado do Exército) de Servidor Público, mas
não o entrega na OM (Organização Militar), para a destruição ou distribuição natural,
desviando-o da destinação legal, pratica o crime de Peculato - art. 303, caput, do CPM. A
continuidade delitiva caracteriza-se pela utilização do mesmo modus operandi na repetida
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consecução dos ilícitos. [...] 4. No crime de Falsidade Ideológica, há coautoria entre o
agente mediato (concebe intelectualmente o delito para a obtenção de benefício próprio ou
alheio, visando ocultar outro ilícito) e o autor imediato (executa as elementares do tipo,
inserindo a declaração ideologicamente falsa no documento público, para ocultar outro
crime). Concurso de pessoas caracterizado. Incidência das agravantes previstas nos arts. 53,
§ 2º, inciso III (instigação de outrem para a prática de crime); e 70, inciso II, alínea b
(ocultação de outro crime), ambos do CPM. [...] 7. Provimento parcial. Reforma da Sentença.
Condenação. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 7000474-58.2020.7.00.0000.
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 9.12.2021. Publicação:
24.12.2021). (Grifos nossos.)
O estelionato praticado pelos réus restou essencialmente demonstrado pela
prova documental e testemunhal produzida nos autos. Conclui-se que VINÍCIUS e
THÂMARA agiram em concurso de agentes, sendo a empreitada criminosa orquestrada
pelo ex-militar, enquanto a civil, ao emprestar a sua conta bancária para o recebimento das
“comissões”, teve papel fundamental para a prática do delito.
Na esteira do exposto, destaco excerto das Razões do MPM:
“(...) Resta evidente pelo conjunto probatório que THÂMARA sabia que o marido utilizava
sua conta bancária para o recebimento de vantagens indevidas oriundas de empréstimos
fraudulentos.
Chama atenção a quantidade considerável de transferências bancárias que ela recebeu e os
vultosos valores percebidos em sua conta bancária, conforme ofício nº62/2015, proveniente
do Banco do Brasil, no qual consta relação de movimentações feitas por THÂMARA,
correspondentes ao período entre 08.5.2012 e 17.1.2013 (Evento 1 – VOLUME 5, fls. 15 e
seguintes).
A análise dos documentos bancários, em atendimento ao Pedido de Apoio à Investigação
acostada ao IPM, resultou na elaboração do Relatório que detectou um total de crédito na
conta bancária do Banco do Brasil, nº 29780-1/agência 3650-1, no importe de R$ 70.152,55
(setenta mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e um total de débito
no valor de R$ 70.111,05 (setenta mil, cento e onze reais e cinco centavos). Tal dado é
indicativo de intensa movimentação financeira.
Além disso, outros elementos probatórios também apontam a coautoria da mencionada
recorrente.
Os extratos bancários analisados pelo CPADSI comprovam os depósitos feitos para a acusada
THÂMARA LÍGIA a título de comissão, conforme Evento 72 destes autos.
À fl. 11 do Evento 1 – VOLUME 10 do IPM, segue comprovante de transferência eletrônica
por meio de TED de FLÁVIO LEMOS DA HORA para THÂMARA LÍGIA FERNANDES
CUTRIM, no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
O extrato da conta-corrente de HIAGO NUNES PEREIRA demonstra duas transferências para
a pessoa identificada como THÂMARA LÍGIA, nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme fls. 02 do Evento 1 – VOLUME4 do IPM.
À fl. 03 do Evento 1 – VOLUME 4 do IPM verifica-se extrato bancário da conta-corrente de
DIEGO MARCELO LOPES GOMES confirmando transferência em favor de THÂMARA
LÍGIA.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À fl. 25 do Evento 1 – VOLUME 9, segue comprovante de transferência de WELLYSON
NUNES FERREIRA para a apelante THÂMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao passo que à fl. 27 do Evento 1 – VOLUME9, consta
documento de transferência on-line de MIRO CARVALHO no valor de R$1.000,00 (um mil
reais).
As irrefutáveis provas documentais alinham-se às provas testemunhais, demonstrando que
MARCUS VINÍCIUS solicitava e, em alguns casos, exigia quantia a título de comissão,
devendo os ofendidos depositarem o importe na conta de THÂMARA LÍGIA. (...)”. (Grifos
nossos.)
A atuação conjunta e coordenada, em conluio, deliberadamente dirigida à
obtenção de vantagem patrimonial indevida, atentando contra a Ordem Militar e o patrimônio
das vítimas, foi revelada mediante robustas provas acostadas aos autos.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva e inexistindo quaisquer
causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, a Sentença, quanto às teses defensivas,
não merece reparo.
3. Do Apelo Ministerial.
O MPM, em suas Razões, pede, mantendo-se os demais termos da Sentença,
para acrescentar a condenação dos agentes em relação aos ofendidos Diego Marcelo Lopes
Gomes e Wanderson de Jesus Mendes, nos seguintes moldes:
- o ex-Cb VINÍCIUS como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”,
ambos do CPM, por mais 2 (duas) vezes; e
- a civil THÂMARA nas penas do art. 251 c/c o art. 9º, III, “a”, ambos do
CPM, por mais 2 (duas) vezes.
Com razão o Parquet.
Conforme relatado e demonstrado, a conduta dos réus amolda-se aos termos do
art. 251 do CPM, pois, mediante fraude, obtiveram vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo
da FAB e de militares da Aeronáutica.
Restou provado que os réus praticaram diversos estelionatos em semelhantes
condições de tempo, de lugar e de modo de execução.
Nessa base, o Juízo da Auditoria da 8ª CJM, monocraticamente, condenou o ex-
Cb VINÍCIUS à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, mediante a repressão acessória de
exclusão das Forças Armadas; e a civil THÂMARA à reprimenda de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses, também de reclusão, ambos como incursos no art. 251, caput, do CPM, por 8
(oito) vezes, em continuidade delitiva e em concurso de pessoas - art. 53 do CPM.
A Sentença limitou-se aos seguintes ofendidos:
(1) Danilo Melo dos Santos;
(2) Felipe Braga Cunha;
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(3) Flávio Lemos da Hora;
(4) Gleydson Ferreira Campos;
(5) Hiago Nunes Pereira;
(6) Leo Leandro Pereira Moraes;
(7) Miro Carvalho Furtado; e
(8) Wellyson Nunes Ferreira.
No referido Decisum, o Magistrado absolveu os réus pelas condutas relativas
aos ofendidos Dierson de Jesus Ferreira Pereira e José Acelmir Amaral Galeno, com fulcro no
art. 439, “e”, do CPPM. Prosseguindo, julgou improcedente o pedido condenatório dos
agentes em relação a Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes,
fundamentando que esses supostos ofendidos foram mencionados pelo MPM em Alegações
Escritas, todavia não constaram no Aditamento à Denúncia.
Ocorre que, na origem, a Denúncia foi ofertada pelo MP/MA e recebida pelo
Juiz de Direito Titular da Comarca de Alcântara/MA (APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 –
Evento 1 – DENUNCIA1 e REC_DENUNCIA2).
Na referida Inicial, consta que os 10 (dez) militares, elencados a seguir,
depositaram valores na conta bancária da civil THÂMARA:
(1) Flávio Lemos da Hora;
(2) Hiago Nunes Pereira;
(3) Leo Leandro Pereira Moraes;
(4) Wellyson Nunes Ferreira;
(5) José Acelmir Amaral Galeno;
(6) Miro Carvalho Furtado;
(7) Gleydson Ferreira Campos;
(8) Danilo Melo dos Santos;
(9) Diego Marcelo Lopes Gomes; e
(10) Wanderson de Jesus Mendes.
Em 13.5.2020, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Conflito Negativo de
Competência, declarou competente o Juízo da 8ª CJM para processar e julgar o caso.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23.6.2020, o MPM ratificou a Exordial apresentada pelo MP/MA,
mantendo, sem alterações, a lista dos 10 (dez) militares que haviam depositado valores
na conta da ré civil. Entretanto, adequou a tipicidade penal conforme a Decisão do STJ,
incorrendo o ex-militar no art. 251, caput, c/c o art. 9º, inciso II, “e”, em continuidade
delitiva; e a civil THÂMARA no art. 251, caput, c/c os arts. 9º, inciso III, “a”; e art. 53,
todos do CPM (APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 – Evento 1 – ADIT_DENUNCIA3).
No referido Aditamento, o MPM requereu, ainda, a homologação dos demais
atos processuais praticados pelo Juízo Estadual do MA.
Em 24.6.2020, o Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM recebeu o Aditamento e
fixou a competência do Juiz Monocrático. Assim, os atos, anteriormente proferidos pelo Juiz
Estadual, foram revalidados.
Destaca-se que as condutas narradas na Denúncia, oferecida pelo MP/MA,
permaneceram as mesmas, sem qualquer modificação.
Em 10.6.2021, o MPM promoveu novo Aditamento à Denúncia para: (a)
corrigir a capitulação penal indireta, do art. 9º, III, “a”, para o art. 9º, incisos II, “a”, e III,
“a”, requerendo o indeferimento do pedido de absolvição sumária dos acusados; (b) retificar
o rol de testemunhas; e (c) incluir o rol de ofendidos, conforme listado a seguir (APM nº
7000069-73.2020.7.08.0008 – Evento 70):
(1) Danilo Melo dos Santos;
(2) Dierson de Jesus Ferreira Pereira;
(3) Felipe Braga Cunha;
(4) Flavio Lemos da Hora;
(5) Gleydson Ferreira Campos;
(6) Hiago Nunes Pereira;
(7) José Alcemir Amaral Galeno;
(8) Leo Leandro Pereira Moraes;
(9) Miro Carvalho Furtado; e
(10) Wellyson Nunes Ferreira.
Observe-se que, neste último Aditamento, o MPM não elencou os militares
Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes.
Em 22.6.2021, na Decisão do Magistrado da Auditoria da 8ª CJM que recebeu o
novo Aditamento, destaca-se, in verbis (APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 – Evento 73):
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Tratando-se do novo aditamento à denúncia, verifico que se trata apenas de correção da
capitulação indireta, não havendo modificação nem na matéria fática nem na imputação
jurídica, de modo a agravar a situação processual dos acusados, pelo que desnecessária nova
citação (...)”. (Grifo nosso.)
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do CPPM, o MPM pediu a
condenação do ex-Cb VINÍCIUS, como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, inciso II, “e”,
ambos do CPM, por 12 (doze) vezes, em continuidade delitiva; e a condenação da civil
THÂMARA nas penas dos arts. 251 c/c os art. 9º, inciso II, “a”, e 53, todos do CPM, por 12
(doze) vezes, em continuidade delitiva, em relação aos ofendidos:
(1) Flávio Lemos da Hora;
(2) Walberth Araújo Sousa;
(3) Hiago Nunes Pereira;
(4) Gleydson Ferreira Campos;
(5) Diego Marcelo Lopes Gomes;
(6) Wanderson de Jesus Mendes;
(7) Danilo Melo dos Santos;
(8) Miro Carvalho Furtado;
(9) Wellyson Nunes Ferreira;
(10) Leo Leandro Pereira Moraes;
(11) Felipe Braga Cunha; e
(12) José Acelmir Amaral Galeno.
Por fim, a Sentença condenou os réus, como incursos no art. 251 do CPM, por 8
(oito) vezes, em continuidade delitiva e em concurso de pessoas, nos termos do art. 53 do
CPM. A Decisão tratou de 8 (oito) ofendidos, não conhecendo do pedido condenatório em
relação a Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes, os quais foram
mencionados nas Alegações Escritas do Parquet Milicien. Frise-se que eles não constam dos
fatos narrados no segundo Aditamento à Denúncia e do rol de ofendidos. Nesse ponto, reside
a insatisfação do MPM.
Em suas Razões, o Órgão Acusatório discorda do Decisum, tão somente, quanto
ao não conhecimento do pedido condenatório referente aos ofendidos Diego Marcelo Lopes
Gomes e Wanderson de Jesus Mendes.
Constata-se que assiste razão ao Parquet.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o cerne da questão reside no fato de os nomes de Diego Marcelo
Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes, duas das vítimas do estelionato, não
aparecerem no “rol de ofendidos” listado no segundo Aditamento promovido pelo MPM.
Ocorre que o referido Aditamento não tem o condão de desconstituir a
imputação inicial, constante da Denúncia ofertada pelo MP/MA.
Na Peça Pórtico, o Ministério Publico estadual narrou a conduta dos réus e
listou os militares que, a título de “comissão”, depositaram dinheiro na conta da civil
THÂMARA, após conseguirem obter, indevidamente, os empréstimos consignados. Entre os
listados, constam os nomes de Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus
Mendes.
O MPM, em suas Razões Recursais, equacionou a controvérsia ora suscitada:
“(...) A Inicial acusatória do Ministério Público do Estado do Maranhão narra as condutas
levadas a cabo pelos apelados e firma que ‘ficou constatado que, de fato, os seguintes
militares depositaram dinheiro na conta bancária da denunciada THÂMARA e, após,
conseguiram obter indevidamente empréstimos consignados (Relatório de Análise nº
024/CPADSI/4AGO2015 – fls. 425/432)’.
(...)
Nota-se menção expressa aos depositários DIEGO MARCELO LOPES GOMES e
WANDERSON DE JESUS MENDES, os quais tiveram prejuízo na ordem de R$ 10.800,00
(dez mil e oitocentos reais) e R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), respectivamente.
Os ofendidos DIEGO e WANDERSON figuravam no polo passivo do delito e tal
circunstância integrava a imputação do Parquet estadual. (...).
A menção aos servidores beneficiados remete à tabela em que DIEGO e WANDERSON
figuram como depositários.
No primeiro aditamento, o MPM narra as condutas típicas praticadas pelos recorridos e
menciona expressamente que ‘os militares FLÁVIO LEMOS DA HORA, HIAGO NUNES
PEREIRA, LEO LEANDRO PEREIRA MORAES, WELLYSON NUNES FERREIRA,
JOSÉ ACEMIR AMARAL GALENO, MIRO CARVALHO FURTADO, GLEYDSON
FERREIRA CAMPOS, DANILO MELO DOS SANTOS, DIEGO MARCELO LOPES
GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES depositaram dinheiro na conta bancária de
THÂMARA e conseguiram obter empréstimos indevidamente’ (Evento 1 - Doc. 3).
Assim, percebe-se que a complementação da Denúncia narra todo o fato delituoso e
menciona de maneira inequívoca os nomes dos ofendidos DIEGO MARCELO LOPES
GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES. (...)”.
(...)
A imputação superveniente não decotou a imputação originária em relação às ações
delituosas praticadas em desfavor das supracitadas vítimas. Ao revés, ela abarcou tais
condutas.
(...)
Cotejando as peças ministeriais de imputação, percebe-se que as condutas narradas são as
mesmas.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, imperioso transcrever excerto da decisão do douto magistrado que recebeu o último
aditamento à denúncia (Evento 73):
‘Tratando-se do novo aditamento à denúncia, verifico que se trata apenas de correção da
capitulação indireta, não havendo modificação nem na matéria fática nem na imputação
jurídica, de modo a agravar a situação processual dos acusados, pelo que desnecessária nova
citação’.
Ora, não havendo modificação na matéria fática, a imputação originária se mantém,
impondo a análise jurisdicional no tocante ao crime militar de estelionato perpetrado contra
DIEGO MARCELO GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES. (...)”. (Grifos nossos.)
Nesse contexto, em que pese o respeitável entendimento do Magistrado, a
supressão dos nomes de Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes no
segundo Aditamento não modifica o conteúdo da Denúncia oferecida pelo MP/MA, a qual
descreve, integralmente, os fatos imputados aos réus.
A despeito da sucessão de aditamentos no curso da ação penal, inexistiu
modificação dos acontecimentos ou inovação processual. Assim, as vítimas Diego Marcelo
Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes sempre integraram a causa de pedir.
3.1. O Parecer da PGJM.
Na mesma esteira de raciocínio, a PGJM, em Parecer do Subprocurador-Geral
Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, consignou, com propriedade, pelo provimento do
Apelo Ministerial, in verbis:
“(...) Derradeiramente, estamos em que deve ser acolhida a irresignação ministerial quanto
ao não conhecimento pela r. Sentença do pedido condenatório em relação aos ofendidos
DIEGO MARCELO LOPES GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES.
O aditamento à Denúncia (Evento 70) não teve o condão de desconstituir a imputação
originária, a qual abrange os fatos criminosos perpetrados contra as vítimas DIEGO
MARCELO LOPES GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES.
Nesse prisma, a Inicial Acusatória do MP do Maranhão (MP/MA) narrou as condutas
perpetradas pelos réus, estampando uma tabela na qual consta o rol de militares que
depositaram dinheiro na conta bancária da denunciada THÂMARA e, após, conseguiram
obter indevidamente empréstimos consignados (Relatório de Análise nº
024/CPADSI/4AGO2015 – fls. 425/432).
Houve menção explícita aos depositários DIEGO MARCELO LOPES GOMES e
WANDERSON DE JESUS MENDES, os quais auferiram um prejuízo na importância de
R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) e R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais),
respectivamente.
Os ofendidos DIEGO e WANDERSON figuravam no polo passivo do delito e tal
circunstância integrava a imputação do Parquet estadual.
No primeiro aditamento à peça pórtico, o MPM chancelou os termos da inicial acusatória
lançada pelo MP/MA, adotando a causa de pedir descrita naquela petição. Ou seja, as
condutas dos acusados quanto às vítimas DIEGO MARCELO LOPES GOMES e
WANDERSON DE JESUS MENDES foram englobadas pelo aditamento do MPM, seja pela
ratificação, seja pela menção expressa.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao segundo aditamento à Denúncia (Evento 70), embora não tenha
mencionado as vítimas DIEGO MARCELO LOPES GOMES e WANDERSON DE JESUS
MENDES, o Parquet Castrense concluiu que ‘diante das circunstâncias expostas, é
necessário reconhecer que, diferentemente do quanto narrado na denúncia oferecida pelo
MP/MA, os militares relacionados como testemunhas são, na realidade, vítimas da fraude,
razão pela qual a Exordial Acusatória merece ser corrigida para melhor atender aos fins da
instrução processual’.
Haja vista que DIEGO e WANDERSON foram relacionados como testemunhas na
denúncia do MP/MA, é forçoso admitir que a imputação posterior não suprimiu a
imputação originária concernente aos crimes perpetrados em desfavor das duas vítimas em
questão.
O novo aditamento fez foi abarcá-la, de modo que inexistiu substituição dos fatos narrados
na imputação originária, tampouco houve inovação processual. Trata-se, por conseguinte,
somente de correção da capitulação indireta, não afigurando a modificação na matéria
fática e na imputação jurídica.
Estamos diante de fato que restou cabalmente comprovado, sendo típico, antijurídico e
culpável, com lastro probatório suficiente. Todavia, a nosso viso e à luz dos argumentos já
esposados, a r. Sentença merece ser reformada em sintonia com as irretocáveis Razões
Recursais. (...)”. (Grifos nossos.)
Ainda sobre tema, não se verificou qualquer violação ao contraditório e à
ampla defesa, ao contrário do que a DPU conjecturou em suas Contrarrazões Recursais.
No curso da instrução processual, a Defesa sempre teve acesso livre a todas as
circunstâncias e fatos que foram atribuídos aos réus.
Tampouco, cabe o argumento de violação ao Princípio da correlação entre a
acusação e a sentença, pois, em nenhum momento, a imputação foi modificada.
Sobre o tema, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“(...) Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume
o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica
do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. (...) Portanto,
neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato
narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a
definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele
imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de
defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu
livre convencimento (...). É a chamada emendatio libelli. (...)” (NUCCI. Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).
(Grifo nosso.)
O presente caso restringe-se à emendatio libelli
2, e não à mutatio libelli
3, pelo
que se mostra despicienda a alegação de suposta violação ao Princípio do Contraditório e da
Ampla Defesa.
3.2. Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial do STJ, constam os seguintes precedentes, in verbis:
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ADITAMENTO À
DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O instituto da mutatio libelli é desdobramento do
princípio da correlação e preconiza que, ao fim da instrução criminal, verificado novo
delineamento fático não contido na inicial acusatória, o Ministério Público deverá aditar a
denúncia, em decorrência de provas produzidas no decorrer do processo-crime. Se o órgão
acusatório não proceder ao aditamento da inicial, o magistrado deverá aplicar o art. 28 do
CPP e remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, conforme enuncia o § 1º do art. 384
do mesmo diploma legal. 2. O referido instituto não se confunde com o aditamento a que se
refere o art. 569 do CPP, na medida em que esse último pode ocorrer a qualquer momento
antes da sentença. No procedimento descrito nesse dispositivo, não há previsão de aplicação
do art. 28 do CPP caso o órgão acusatório não altere a inicial – inclusive porque o Ministério
Público, em vez de aditar, poderá oferecer nova denúncia, com a imputação decorrente das
omissões a serem supridas. 3. Na hipótese, a despeito de não constar da denúncia a
capitulação da imputação, também, pelo art. 71 do Código Penal, o órgão acusatório deixou
expresso na exordial a prática de dois crimes de estupro de vulnerável no intervalo de uma
semana. E, antes de iniciada a instrução, o Ministério Público aditou a denúncia, nos
termos do art. 569 do CPP, para incluir a imputação do art. 71 do CP ao réu. Não houve,
portanto, mutatio libelli nos autos em análise, mas sim o simples aditamento da denúncia,
nos termos do art. 569 do CPP. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL nº 219.533. Ministro Relator ROGERIO SHIETTI CRUZ. 6ª T.
Julgamento: 15.8.2023. Publicação: 22.8.2023); (Grifos nossos.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ADITAMENTO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEO PRÓPRIO REAL OFERECIDO PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL
NA
FASE
DE
ALEGAÇÕES
FINAIS:
POSSIBILIDADE. ART. 569, CPP. [...] INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONEXÃO ENTRE
OS NOVOS DELITOS DESCRITOS NO ADITAMENTO E O ROUBO INICIALMENTE
DESCRITO NA PEÇA ACUSATÓRIA. [...]. O aditamento espontâneo próprio real material,
no qual ocorre a inclusão de fatos novos não descritos inicialmente na peça acusatória, não
se confunde com a mutatio libelli (art. 384 do CPP), em que o magistrado envia os autos
para o Ministério Público, para eventual aditamento da denúncia, em razão da verificação
de novo elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. [...] 4. O STJ
possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou
absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans
grief, previsto no art. 563 do CPP. [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ.
AgRg no RHC nº 142.747. Ministro Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA. 5ª T.
Julgamento: 13.4.2021. Publicação: 19.4.2021); e (Grifos nossos.)
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. [...]
ADITAMENTO À DENÚNCIA. FATOS QUE JÁ SE ENCONTRAVAM TRATADOS,
ORIGINAL E INTEGRALMENTE, NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. [...] 2. É inviável a
decretação de nulidade, em razão de cerceamento de defesa, diante de aditamento que, a par
de incluir imputação, em verdade, repisa narrativa que se já se encontrava, original e
integralmente, na denúncia; de mais a mais, na fase do art. 384 do Código de Processo
Penal, nada requereu a defesa, ressaindo, então, a preclusão. [...] 4. Ordem não conhecida.”
(STJ. HC nº 131.358. Ministra Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Julgamento:
9.10.2012. Publicação: 22.10.2012). (Grifos nossos.)
Nessa toada, merece reparo a Sentença ora recorrida, para, unicamente, dar
provimento ao Apelo Ministerial, acrescentando-se a condenação dos agentes em relação
aos ofendidos Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes, nos seguintes
moldes:
- o ex-Cb DINIZ como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, ambos
do CPM, por mais 2 (duas) vezes; e
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a civil THÂMARA nas penas do art. 251 c/c o art. 9º, III, “a”, ambos do
CPM, por mais 2 (duas) vezes.
3.3. Do critério de exasperação da pena. Continuidade delitiva. Art. 71 do CP comum.
In casu, não obstante, o Apelo Ministerial mereça provimento, as penas
cominadas aos réus não necessitam de reparo.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do CP comum segue a
regra de um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três)
infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações;
um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações.
Nessa base, o Magistrado de 1º Grau, ao condenar os réus como incursos no art.
251 do CPM, por 8 (oito) vezes, em continuidade delitiva, aplicou, impecavelmente, as
frações de aumento, conforme extrai-se da Sentença guerreada:
“(...) Passando à individualização da pena do Cabo MARCUS VINÍCIUS MORAES
GOMES DINIZ, (...).
Os crimes são da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplicando-se a pena de um só dos crimes, por serem idênticas, aumentada em 2/3, conforme
regra do art. 71 do CP, aplicado por analogia. Assim, fixo a pena definitiva em 4 (quatro)
anos de reclusão. (...).
(...)
Passando à individualização da pena de THAMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM, (...).
(...)
Visto que os crimes são da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, por serem idênticas, aumentada em 2/3,
conforme regra do art. 71 do CP, aplicado por analogia, fixo, assim, a pena definitiva, em 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. (...)”. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, é a pacífica Jurisprudência do STM, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ESTELIONATO,
ART. 251 DO CPM. TESE DEFENSIVA. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE
DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO
ART. 71 DO CP COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A
continuidade delitiva ocorre quando as condutas imputadas ao réu, em mais de uma ação,
correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante semelhantes condições de
tempo, lugar e maneira de execução. Ademais, as ações típicas revelam que os delitos
subsequentes são continuidade do primeiro. 2. Segundo a consolidada jurisprudência do
STM, verificada a continuidade delitiva, adota-se o disposto no art. 71 do CP. Dessa forma, o
aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas, regra que se mostra mais
benéfica, em comparação ao art. 80 do CPM, para a sua exasperação. 3. A jurisprudência
do STM assim fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP: um sexto
(1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um
quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio
(1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. 4. Nessa
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

senda, o STF firmou o entendimento de que o segundo delito será considerado como
continuidade do primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta) dias.
5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” (STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000095-15.2023.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento: 17.8.2023. Publicação: 29.8.2023); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. [...] 4. A sentença mostrou-se
escorreita e em harmonia com as provas constantes dos autos, sendo corretamente
constatada a presença da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, haja
vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos delitos. [...] 14. Em atenção à
jurisprudência do STJ, em se tratando de crimes de mesma espécie, a continuidade delitiva
deve ser reconhecida com a soma dos delitos, tanto consumados quanto tentados, devendo-se,
entretanto, utilizar como base a pena mais grave correspondente ao estelionato consumado e a
tentativa somente como causa de aumento da fração relacionada à continuidade,
desconsiderando a causa de diminuição do art. 14 do CP comum. 15. Seguindo os parâmetros
fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a fração de aumento relativa à continuidade
delitiva deve ser estabelecida utilizando-se o critério de exasperação da pena prevista no art.
71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto
(1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para
5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou
mais infrações. [...] Apelos não providos. Decisão majoritária.” (STM. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000297-60.2021.7.00.0000. Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Julgamento: 31.5.2023. Publicação: 6.7.2023); e (Grifos nossos.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INCONFORMISMO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. [...] RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...] Nesse caso, o Superior
Tribunal Militar, por questão de política criminal, tem reconhecido a aplicação do art. 71 do
Código Penal comum por ser mais favorável ao apenado. De acordo com o critério objetivo
adotado pela jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve ser balizada pela
quantidade de crimes, da seguinte forma: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto), para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto), para 4 (quatro)
infrações; 1/3 (um terço), para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade), para 6 (seis) infrações; e
2/3 (dois terços), para 7 (sete) ou mais infrações. Recurso ministerial parcialmente provido.
Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000897-81.2021.7.00.0000. Relator
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 7.12.2022. Publicação:
3.2.2023). (Grifos nossos.)
Assim, é cediço o entendimento de que o aumento da pena pela continuidade
delitiva, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), previsto no art. 71 do CP
comum, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas.
4. Conclusão.
Nos presentes autos, o farto conjunto probatório confirma que os réus agiram
dolosamente. Os frágeis argumentos trazidos pela Defesa não foram suficientes para afastar a
gravidade da conduta praticada pelos réus.
A despeito do alegado pela DPU, a coautoria restou perfeitamente demonstrada
pelo liame subjetivo envolvendo os réus. Inexiste, nos autos, dúvida razoável para justificar a
absolvição, tampouco desconsiderar que agiram em concurso.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fraude perpetrada pelo casal induziu a Administração Pública a erro,
acarretou injusto prejuízo aos colegas de farda ludibriados, além de ferir a confiança
depositada em um militar da Aeronáutica.
Desse modo, estando satisfatoriamente provadas, nos autos, a autoria e a
materialidade delitivas quanto ao crime previsto no art. 251 do CPM, e inexistindo qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, os argumentos da Defesa não merecem
prosperar.
Por sua vez, a irresignação Ministerial deve ser acolhida.
Conforme dantes exposto, a supressão dos nomes de 2 (duas) das vítimas -
Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes -, no segundo Aditamento,
não alterou o conteúdo da Denúncia original, oferecida pelo Parquet estadual.
In casu, embora tenha havido dois aditamentos (à Denúncia) no curso da ação
penal, inexistiu modificação dos acontecimentos ou inovação processual. Assim, as referidas
vítimas sempre integraram a causa de pedir.
Pelas razões explicitadas, o Apelo do MPM merece provimento, reformando-se
a Sentença, tão somente, para condenar os Apelados também em relação aos ofendidos Diego
Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes.
Quanto à dosimetria da pena, por força do número de infrações praticadas e
conforme o pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, não há que se falar em
exasperação da reprimenda aplicada pelo Juízo de Primeiro Grau.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Defensivo e
dar provimento ao Apelo Ministerial, para condenar o ex-Cb Aer MARCUS VINÍCIUS
MORAES GOMES DINIZ, como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, ambos do
CPM, por 10 (dez) vezes; e a civil THÂMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM nas penas
do art. 251 c/c o art. 9º, III, “a”, ambos do CPM, por 10 (dez) vezes, sendo mantidos os
demais termos fixados na Sentença.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362476v11 e do código CRC cfa89b19.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 18/6/2024, às 15:24:7
1. CoautoriaArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.(...)Agravação de
pena§ 2º A pena é agravada em relação ao agente que:I – promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a
atividade dos demais agentes;(...)
2. Código de Processo Penal Da SentençaArt. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição
jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida
na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta
houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Código de Processo PenalDa SentençaArt. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou
queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
7000634-78.2023.7.00.0000
40001362476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR